Tribunal: TJPA
Processo: 0000587-02.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, II, CP C/C ART. 244-B, DO ECA ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A ESSE DELITO. Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada fora de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, quantum que reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que o apelante na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, em 02 (dois) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia dia 13 de fevereiro de 2012 e a publicação da sentença dia 05 de dezembro de 2016, transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso superior ao disposto pelos artigos. Dessa forma, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 115, do Código Penal, já que o apelante ao tempo dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, restando a reprimenda apenas quanto ao crime de roubo, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DO ARTIGO 244-B, ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES), PELA PRESCRIÇÃO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO VICTOR PEREIRA MARTINS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000587-02.2012.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, CP C/C ART. 244-B, DO ECA - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A ESSE DELITO. Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada fora de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos,
quantum
que reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que o apelante na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, em 02 (dois) anos. Assim, entre o recebimento da denúncia dia 13 de fevereiro de 2012 e a publicação da sentença dia 05 de dezembro de 2016, transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso superior ao disposto pelos artigos. Dessa forma, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 115, do Código Penal, já que o apelante ao tempo dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, restando a reprimenda apenas quanto ao crime de roubo, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DO ARTIGO 244-B, ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES), PELA PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO VICTOR PEREIRA MARTINS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000587-02.2012.8.14.0401
R e l a t ó r i o

PAULO VICTOR PEREIRA MARTINS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém.

Consta da denúncia que no dia 14 de janeiro de 2012, o ora denunciado Paulo Victor Pereira Martins, juntamente com o adolescente Timone Naiara Pantoja dos Santos, tomou de assalto a vítima Geisa Figueiredo Borges, mediante grave ameaça, subtraindo-lhe o aparelho de telefone celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B, do ECA, tendo fixado para o delito de roubo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa e para o crime de corrupção de menores, fixou a reprimenda em 01 (um) anos de reclusão, posteriormente procedeu a somatória da pena, nos termos do artigo 70, do CP, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, nas razões recursais o apelante requer sua absolvição pelo delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 386, III, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para absolver o apelante do delito de corrupção de menores.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna sua absolvição pelo delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 386, III, do Código Penal, contudo, por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, até 02 (dois) anos,
quantum
que reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, já que o apelante na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos (Carteira de Idade, fls. 17), ou seja, prescreve o delito em 02 (dois) anos.

Assim, entre o recebimento da denúncia dia 13 de fevereiro de 2012 e a publicação da sentença dia 05 de dezembro de 2016, transcorreram mais de 02 (dois) anos, lapso superior ao disposto pelos artigos.

Dessa forma, declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 115, do Código Penal, já que o apelante ao tempo dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos.

Assim, resta a reprimenda apenas quanto ao crime de roubo, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA.

É como voto.
Belém, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA